Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. artS. 329, i E ii, 534, II a IV E 535, TODos do CPC. preclusão. ocorrência. art. 507 do CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TR. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. ITEM 4 DO TEMA 905 STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.
1. Tratando-se de requerimento de cumprimento de sentença “que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”, os acessórios destinados a atualizar monetariamente o quantum debeatur são requisitos de validade da respectiva petição inicial, atrelados ao pedido e a suas especificações, de acordo com o art. 534, II a IV, do CPC, sobre os quais o juiz não pode alterar, sem assegurar o contraditório ao executado, nos termos do art. 329, I e II, c/c, art. 535, ambos deste Código. 1.1. Na fase executiva, a correção monetária e os juros não são matéria de ordem pública, conquanto integrem o pedido da fase cognitiva, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC.
2. Após o advento do julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, bem como do transito em julgado da decisão singular que homologou os cálculos apresentados no requerimento de cumprimento de sentença com pedido de incidência da TR, o exequente não merece o julgamento procedente de pedido posterior de incidência do IPCA-e, pois restará aperfeiçoada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
3. Na fase executiva, é vedado rediscutir os parâmetros do título executivo judicial formado na cognitiva, com o fim de tornar líquido acessório (correção monetária) não previsto pelo juízo desta fase processual, de acordo com o art. 509, § 4o, do CPC, pois se verifica a imutabilidade da sentença, ante a formação da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508, ambos deste Código, c/c, o item 4 da tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 905.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Confirmada. Decisão agravada mantida. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.